Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701106-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se acerca do parecer do Ministério Público, ID 47845374. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 15 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito